Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALUNO. CRECHE CONVENIADA AO ENTE DISTRITAL. ACIDENTE. OMISSÃO NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pelo Distrito Federal e por instituição de ensino contra sentença que condenou os réus ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de acidente sofrido por aluno em creche conveniada ao ente distrital, decorrente de omissão estatal no dever de guarda e vigilância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal e da instituição de ensino conveniada por omissão no dever de vigilância de aluno em creche; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, consagra a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação de dano, conduta estatal (ação ou omissão) e nexo causal.
4. O vínculo educacional cria dever especial de guarda e vigilância do Estado em relação aos alunos, abrangendo a segurança das instalações e a supervisão das atividades escolares e recreativas.
5. Configura omissão estatal indenizável a omissão no dever de guarda e vigilância de menor matriculado em creche pública, ainda que o atendimento imediato tenha sido prestado, não elidindo a conduta omissiva que possibilitou o acidente.
6. Restou comprovado que o menor sofreu lesão na ponta do dedo em decorrência de fechamento inadvertido de portão de ferro, demonstrando o nexo causal entre a omissão e o dano.
7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a ausência de sequelas e a conduta da instituição, o que justifica a sua redução para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em consonância com precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos de apelação interpostos pelos requeridos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado e de seus delegatários por acidente escolar decorre de omissão no dever de guarda e vigilância, configurando responsabilidade objetiva quando comprovados dano e nexo causal.
2. O dever de proteção do Estado em ambiente educacional exige vigilância constante e manutenção de instalações seguras, abrangendo atividades recreativas, especialmente quando se trata de alunos em idade pré-escolar, cuja autonomia é reduzida e cujas ações exigem constante supervisão.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão, a extensão do sofrimento e os parâmetros jurisprudenciais.